Tribunal: TJSP
Processo: 1071516-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos morais – Autora que entrou em trabalho de parto e foi atendida pela rede pública - nascimento de menor com apenas 26 semanas gestacionais e diversos problemas de saúde – falecimento da menor após alguns meses internada na unidade de tratamento intensivo - arguição de danos morais face às Operadora de Saúde que não realizaram a tempo a portabilidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos morais – Autora que entrou em trabalho de parto e foi atendida pela rede pública - nascimento de menor com apenas 26 semanas gestacionais e diversos problemas de saúde – falecimento da menor após alguns meses internada na unidade de tratamento intensivo - arguição de danos morais face às Operadora de Saúde que não realizaram a tempo a portabilidade do plano de saúde - ausência de alegação de erro médico ou qualquer falha na prestação de serviço médico por parte da rede pública - não comprovado nexo causal entre a inércia das Operadoras e o falecimento da menor – não verificação de danos indenizáveis - descumprimento do mando judicial quanto a portabilidade do plano já é objeto de cumprimento de sentença face as Operadoras no qual foi garantido aos consumidores o valor máximo da multa – r. Sentença mantida – Recurso improvido.